Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747104-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Vistos e etc. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Deflui-se dos autos que o comprovante de recolhimento do preparo ocorreu depois da interposição, sem, contudo, observar que deveria ser realizado em dobro. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do§ 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator